Tribunal: TJES
Processo: 5005910-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005910-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005910-96.2021.8.08.0030

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECDO.: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que adquiriu passagens aéreas da ré, partindo de Recife no dia 18/07/2021, com chegada a Vitória/ES às 09:40 horas, todavia, diante do atraso do voo, somente chegou ao seu destino final às 14:30 horas, tendo cinco horas de atraso e gastos extras com alimentação. Por este motivo, requer indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 3255069), requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Subsidiariamente, pugna pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3255062), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que se trata de cancelamento em razão de caso fortuito/força maior pela existência de readequação da malha aérea, afastando-se sua responsabilidade, além de não ter realizado a venda direta da passagem, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. Além disso, alega a inocorrência de dano material e moral, não havendo comprovação da repercussão extrapatrimonial e devendo ser afastada a indenização ou, subsidiariamente, reduzido seu quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3255060) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença, pelo que passo a expor.

Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utilizou dos serviços prestados pela recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.

Da análise do conjunto probatório, entendo que deve ser afastada a tese de caso fortuito sustentada pela parte recorrente, dado que a necessidade de readequação de malha aérea é questão intrínseca à prestação do serviço, pois referente à própria logística de realização do transporte aéreo e, portanto, enquadra-se nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, que arcaria por conta própria no caso da ocorrência de dano, o que é inadmissível. Assim, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento de voo.

Outrossim, é inequívoca, no caso, a existência de dano moral indenizável, visto que a recorrente agiu de maneira completamente displicente em relação ao recorrido, alterando o voo sem a devida comunicação direta ao consumidor, que se deslocou ao aeroporto durante a madrugada, e só descobriu a referida alteração ao tentar realizar, sem sucesso, o check in, sem prestar maiores esclarecimento a este.

Esta alteração fez com que o autor esperasse cerca de 06 horas dentro do aeroporto, durante a madrugada, sem qualquer assistência por parte da companhia aérea, perdendo a sua noite de sono e sendo obrigado a arcar com alimentação no local, conforme documento ao ID. 3255047, valor que deve ser ressarcido ao recorrido a título de danos materiais.

Importa salientar que, em que pese a irresignação da ré, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, no caso, isto porque se houve falha direta do parceiro comercial recorrente, esta responde indiretamente pelos danos causados, de forma objetiva, em razão de fazer parte da cadeia de consumo. Da mesma forma, apesar de a agência de viagens ter participado como intermediária do negócio, não se trata da pessoa do consumidor, não podendo a companhia aérea transferir a esta sua responsabilidade na informação que deveria ter sido prestada, diretamente, a quem adquirira a passagem aérea.

Assim, entendo que a conduta da recorrente foi apta a ferir o indivíduo na esfera psicológica, ensejando a necessidade de reparação por danos morais.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$8.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.